Tribunal: TJES
Processo: 5000891-84.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000891-84.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO MILLI DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 19.04.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5000891-84.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
TIAGO MILLI DE SOUZA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATORA:
DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO ANTIGO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO AO DETRAN,
CUJA RESPONSABILIDADE É DO RECORRENTE.
E LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES E PENALIDADES IMPOSTAS PELA AUTARQUIA CONFIRMADAS. ARTIGO 282, § 1º, DO CÓDIGO DE TR
Â
NS
ITO
BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECUR
SO DESPROVIDO
.

VOTO

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam os presentes autos de

Ação Anulatória ajuizada por

TIAGO MILLI DE SOUZA
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES),

por meio da qual
pretende a anulação do processo administrativo n 84617802, que culminou com a aplicabilidade da sanção de suspensão do direito de dirigir
.

Relata o Recorrente que
foi autuado
pelo cometimento de infrações de trânsito quando residia em Aracruz-ES. Entretanto, por residir atualmente em
Campos de Goytacazes – RJ,
não foram enviadas ao seu atual endereço a documentação para que se defendesse no referido processo administrativo.

Assim, sob o argumento de não observância do contraditório e da ampla defesa, postulou o Recorrente a nulidade do procedimento e, consequentemente, a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A magistrada sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que cabia ao Recorrente a atualização
c
adastral junto ao órgão de trânsito.

Em análise aos autos, verific
o que o ato sentencial é irreparável. Ora, é da
responsabilidade do recorrente, proprietário de veículo automotor, manter os seus dados cadastrais atualizados perante a administração pública, conforme se depreende o artigo 282, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Dessa maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco há que se discutir a penalidade imposta pelo DETRAN, visto que evidente a legalidade de sua atuação, inexistindo nos autos qualquer prova em contrário.

Descabidas as alegações do recorrente, restando claro seu inconformismo com o cumprimento da legislação. Acresça-se ainda que cabe ao judiciário apenas o controle de legalidade e constitucionalidade de atos administrativos, e não a sua revisão e alteração deliberada.

Verificada a legalidade e a regularidade da conduta da autarquia estadual, logo infere-se
que improcedem os
pedidos autorais

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade ante hipossuficiência d
o Recorrente.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.